Tribunal: TJSP
Processo: 1002349-88.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS SE DISTANCIAM DOS ASPECTOS APRECIADOS PELA SENTENÇA ESTANDO O OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.010, II E III, E 932, III, AMBOS DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.